Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-37.2019.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001652-37.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA FERMAN VIEIRA - CPF: 111.698.181-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto promovido.

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado (outubro de 2013), mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade de litigância de má-fé imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001652-37.2019.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEUZA FERMAN VIEIRA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito C.C. Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC. Todavia, deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 108636603.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NEUZA FERMAN VIEIRA

ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito C.C. Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de empréstimo consignado.

Assegurou que foram descontados do seu benefício previdenciário 60 (sessenta) parcelas, decorrentes do contrato n.º
536458529
, totalizando o valor de R$ 59,24 (cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Salientou ter sido surpreendida com os débitos, pois não solicitou o valor mencionado e muito menos o recebeu.

Posto isso, requereu fosse declarada a ilegalidade do contrato, bem como que o Banco fosse condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juiz singular reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida na exordial, e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Ao final, condenou a parte Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita e condenou à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa.

Inconformada, interpôs o vertente Apelo com o propósito de obter a reforma integral da sentença, a fim de que a demanda seja processada e o mérito julgado. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da
prescrição
.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos ou falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

In casu
, conforme relatado, esta ação se escora em suposta cobrança indevida de prestações referentes ao Contrato n.º
536458529
e, consoante extrato de consulta de empréstimo consignado anexado no ID. 108636082, os decotes no benefício previdenciário da Apelante se iniciaram em novembro/2008 e encerraram em outubro/2013, sendo este o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Dito de outro modo, considerando que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e que a contagem se inicia a partir do último desconto efetivado na remuneração da consumidora, dessume-se que à Apelante incumbia o ajuizamento da ação até outubro/2018.

Evidente, pois, a ocorrência da prescrição quinquenal, visto que a demanda foi ajuizada somente em 30/09/2019, ou seja, depois de transcorrido quase 01 (um) ano da data fatal.

Por esses fundamentos, não merece guarida a irresignação da Apelante no sentido de aplicar o marco inicial da prescrição quinquenal a partir da data em que teve conhecimento das deduções mensais em sua aposentadoria, ou seja, da data da emissão do extrato de consulta de empréstimo consignado pelo INSS, tampouco aplica-se a prescrição decenal.

No que tange à pena por litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Assim concluo porque a Apelante beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o Juiz a erro mediante alteração dos fatos, na expectativa de obter indenização por dano moral, repetição do indébito e sucumbência.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos de acesso à jurisdição ao pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos ao patrono do Recorrido, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022